Tribunal: TJES
Processo: 5009856-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009856-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IARA DE JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
IARA DE JESUS OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto da avença.

Sustenta a agravante, em síntese, que a mora alegada pelo banco encontra-se descaracterizada, uma vez que o contrato de financiamento prevê a capitalização diária de juros remuneratórios, sem, contudo, indicar a respectiva taxa diária, circunstância que configuraria abusividade contratual por violação ao dever de informação, nos termos do art. 6º, III, e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a omissão da taxa diária compromete a transparência da relação contratual e impede o consumidor de aferir previamente os encargos financeiros pactuados, em afronta à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no REsp 1.826.463/SC, segundo o qual a capitalização diária de juros somente é válida se acompanhada da indicação expressa da respectiva taxa.

Decisão liminar de ID 14573182, ocasião em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 15196388), pugnando, em preliminar, pela revogação da gratuidade de justiça concedida à agravante. No mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais com base no princípio do
pacta sunt servanda
, a regular constituição da mora e, ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
em face de
IARA DE JESUS OLIVEIRA
, perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES.

Narra a instituição financeira que as partes celebraram "Cédula de Crédito Bancário" (ID 14387583), modalidade empréstimo pessoal com garantia de veículo, por meio da qual foi concedido à requerida um crédito no valor de R$ 23.706,32, a ser restituído em 54 parcelas mensais de R$ 1.395,83. Em garantia da obrigação, a requerida alienou fiduciariamente o veículo RENAULT/SANDERO STEPWAY 1.6 8V, placa Ovl0124, ano/modelo 2013/2014.

O banco autor alega que a devedora se tornou inadimplente a partir da 4ª parcela, vencida em 14/04/2025, o que motivou o ajuizamento da demanda para reaver o bem.

O juízo
a quo
, ao analisar a petição inicial, entendeu estarem presentes os requisitos legais e deferiu a medida liminar de busca e apreensão do referido veículo.

Inconformada com a decisão interlocutória, a requerida interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo a inexistência de mora válida em razão de suposta abusividade contratual, requerendo, assim, a revogação da ordem de apreensão.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

A controvérsia central consiste em verificar se a ausência de indicação expressa da taxa de juros diária, em contrato que prevê tal modalidade de capitalização, configura abusividade apta a descaracterizar a mora da devedora, afastando, assim, o pressuposto para a concessão da liminar de busca e apreensão.

De fato, no contrato firmado entre as partes
(ID 14387583),
a qual deu ensejo à propositura da presente busca e apreensão, existe a alegada
abusividade da capitalização dos juros
, em razão da
ausência de informação a respeito da taxa diária de juros a ser utilizada
, conforme se depreende da cláusula 1.1 e da tabela “Características da Operação”:

1.3. O Emitente declara que tomou ciência (i) do Custo Efetivo Total ("CET") da operação, bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na respectiva data do cálculo; (ii) que os juros e demais encargos financeiros são aplicáveis ao Valor Total do Crédito desde a data de assinatura desta CCB, independentemente da duração do Prazo de Carência de forma capitalizada,
diariamente
, de acordo com a legislação vigente e nos moldes da cláusula 2.1; e (ii) da possibilidade de utilização de parte ou totalidade dos recursos do Valor Total do Crédito na Quitação Autorizada de Outras Operações e no pagamento de débitos do Veículo.

2.1. O Emitente pagará à Credora os valores recebidos em razão desta CCB, acrescidos de juros (indicados de forma mensal no Quadro Resumo), mais encargos e correção monetária, conforme descritos no Quadro Resumo e na cláusula 3.1 desta CCB,
os quais serão capitalizados diariamente
(considerando dias corridos), de forma proporcional pro rata die, calculados considerando um ano com 360 (trezentos e sessenta) dias (ano comercial), e com CET considerando um ano com 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, de forma anual.

Apesar da previsão de capitalização diária, o instrumento contratual informa apenas as taxas de juros
mensal
(5,24%) e
anual
(84,57%), omitindo por completo a taxa diária a ser aplicada.

Tal omissão representa clara violação ao dever de informação, princípio basilar das relações de consumo, consagrado nos artigos 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência de informação precisa sobre a taxa diária impede que o consumidor exerça um controle prévio e efetivo sobre os encargos financeiros do contrato,
ficando impossibilitado de compreender a real evolução de sua dívida.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida
e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo caminho estão os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000 AGVTE: JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS AGDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. MERA IRREGULARIDADE MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jocivaldo Silva dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento em alienação fiduciária. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial e ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracterizaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora; (ii) avaliar se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor-fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão
. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial é uma irregularidade material, que não invalida o ato, desde que outros elementos identificadores do contrato sejam suficientes, como o endereço e o chassi do veículo, nos termos da jurisprudência. Assim, diante da ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, há violação ao dever de informação e, consequentemente, descaracterização da mora, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário em contratos de alienação fiduciária. 2. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se outros dados identificadores do contrato forem suficientes. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13/11/2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14/10/2020.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que (1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
e de que (2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade
(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 2. in casu, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” em que há expressa previsão de que “O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB ”. Vê-se, pois, que os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja, há capitalização diária no período da normalidade. Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora. 3. Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo a quo, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida. 4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS TAXA NÃO DISCRIMINADA TÍTULO ILÍQUIDO RECURSO PROVIDO. 1-
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário,
de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico,
de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado
. Precedentes do STJ e deste TJES. 2- Para que possua o predicado da executoriedade, é necessário que o título seja munido de certeza, liquidez e exigibilidade. 3- Caso concreto em que a falta de consignação expressa da taxa de juros diária praticada não permite que o número final do quantum debeatur seja aferido por simples cálculo aritmético, restando prejudicada a executoriedade do contrato litigioso dada a ausência do necessário atributo da liquidez. 4- Exceção de Pré-executividade acolhida. 5- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020). (Sem grifo no original).

Portanto,
a abusividade constante na cláusula contratual “1.3” e “2.1”,
configurada pela falta de informação quanto à taxa da capitalização diária de juros a ser utilizada na operação,

tem o condão de desconstituir a mora
, a qual se apresenta como requisito essencial para o deferimento da liminar em busca e apreensão.

Assim, tem-se que a decisão agravada baseou-se na premissa equivocada de normalidade contratual, o que não é o caso dos autos,
de modo que
desconstituição da mora implica na falta de condição específica para o deferimento de liminar em Ação de Busca e Apreensão
.

Descaracterizada a mora, que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a revogação da medida liminar é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a decisão liminar de ID 14573182, reformar a r. decisão de primeira instância e
revogar a ordem de busca e apreensão do veículo
objeto da lide.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
IARA DE JESUS OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto da avença.

Sustenta a agravante, em síntese, que a mora alegada pelo banco encontra-se descaracterizada, uma vez que o contrato de financiamento prevê a capitalização diária de juros remuneratórios, sem, contudo, indicar a respectiva taxa diária, circunstância que configuraria abusividade contratual por violação ao dever de informação, nos termos do art. 6º, III, e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a omissão da taxa diária compromete a transparência da relação contratual e impede o consumidor de aferir previamente os encargos financeiros pactuados, em afronta à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no REsp 1.826.463/SC, segundo o qual a capitalização diária de juros somente é válida se acompanhada da indicação expressa da respectiva taxa.

Decisão liminar de ID 14573182, ocasião em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 15196388), pugnando, em preliminar, pela revogação da gratuidade de justiça concedida à agravante. No mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais com base no princípio do
pacta sunt servanda
, a regular constituição da mora e, ao final, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
IARA DE JESUS OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto da avença.

Sustenta a agravante, em síntese, que a mora alegada pelo banco encontra-se descaracterizada, uma vez que o contrato de financiamento prevê a capitalização diária de juros remuneratórios, sem, contudo, indicar a respectiva taxa diária, circunstância que configuraria abusividade contratual por violação ao dever de informação, nos termos do art. 6º, III, e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a omissão da taxa diária compromete a transparência da relação contratual e impede o consumidor de aferir previamente os encargos financeiros pactuados, em afronta à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no REsp 1.826.463/SC, segundo o qual a capitalização diária de juros somente é válida se acompanhada da indicação expressa da respectiva taxa.

Decisão liminar de ID 14573182, ocasião em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 15196388), pugnando, em preliminar, pela revogação da gratuidade de justiça concedida à agravante. No mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais com base no princípio do
pacta sunt servanda
, a regular constituição da mora e, ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
em face de
IARA DE JESUS OLIVEIRA
, perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES.

Narra a instituição financeira que as partes celebraram "Cédula de Crédito Bancário" (ID 14387583), modalidade empréstimo pessoal com garantia de veículo, por meio da qual foi concedido à requerida um crédito no valor de R$ 23.706,32, a ser restituído em 54 parcelas mensais de R$ 1.395,83. Em garantia da obrigação, a requerida alienou fiduciariamente o veículo RENAULT/SANDERO STEPWAY 1.6 8V, placa Ovl0124, ano/modelo 2013/2014.

O banco autor alega que a devedora se tornou inadimplente a partir da 4ª parcela, vencida em 14/04/2025, o que motivou o ajuizamento da demanda para reaver o bem.

O juízo
a quo
, ao analisar a petição inicial, entendeu estarem presentes os requisitos legais e deferiu a medida liminar de busca e apreensão do referido veículo.

Inconformada com a decisão interlocutória, a requerida interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo a inexistência de mora válida em razão de suposta abusividade contratual, requerendo, assim, a revogação da ordem de apreensão.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

A controvérsia central consiste em verificar se a ausência de indicação expressa da taxa de juros diária, em contrato que prevê tal modalidade de capitalização, configura abusividade apta a descaracterizar a mora da devedora, afastando, assim, o pressuposto para a concessão da liminar de busca e apreensão.

De fato, no contrato firmado entre as partes
(ID 14387583),
a qual deu ensejo à propositura da presente busca e apreensão, existe a alegada
abusividade da capitalização dos juros
, em razão da
ausência de informação a respeito da taxa diária de juros a ser utilizada
, conforme se depreende da cláusula 1.1 e da tabela “Características da Operação”:

1.3. O Emitente declara que tomou ciência (i) do Custo Efetivo Total ("CET") da operação, bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na respectiva data do cálculo; (ii) que os juros e demais encargos financeiros são aplicáveis ao Valor Total do Crédito desde a data de assinatura desta CCB, independentemente da duração do Prazo de Carência de forma capitalizada,
diariamente
, de acordo com a legislação vigente e nos moldes da cláusula 2.1; e (ii) da possibilidade de utilização de parte ou totalidade dos recursos do Valor Total do Crédito na Quitação Autorizada de Outras Operações e no pagamento de débitos do Veículo.

2.1. O Emitente pagará à Credora os valores recebidos em razão desta CCB, acrescidos de juros (indicados de forma mensal no Quadro Resumo), mais encargos e correção monetária, conforme descritos no Quadro Resumo e na cláusula 3.1 desta CCB,
os quais serão capitalizados diariamente
(considerando dias corridos), de forma proporcional pro rata die, calculados considerando um ano com 360 (trezentos e sessenta) dias (ano comercial), e com CET considerando um ano com 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, de forma anual.

Apesar da previsão de capitalização diária, o instrumento contratual informa apenas as taxas de juros
mensal
(5,24%) e
anual
(84,57%), omitindo por completo a taxa diária a ser aplicada.

Tal omissão representa clara violação ao dever de informação, princípio basilar das relações de consumo, consagrado nos artigos 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência de informação precisa sobre a taxa diária impede que o consumidor exerça um controle prévio e efetivo sobre os encargos financeiros do contrato,
ficando impossibilitado de compreender a real evolução de sua dívida.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida
e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo caminho estão os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000 AGVTE: JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS AGDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. MERA IRREGULARIDADE MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jocivaldo Silva dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento em alienação fiduciária. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial e ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracterizaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora; (ii) avaliar se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor-fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão
. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial é uma irregularidade material, que não invalida o ato, desde que outros elementos identificadores do contrato sejam suficientes, como o endereço e o chassi do veículo, nos termos da jurisprudência. Assim, diante da ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, há violação ao dever de informação e, consequentemente, descaracterização da mora, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário em contratos de alienação fiduciária. 2. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se outros dados identificadores do contrato forem suficientes. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13/11/2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14/10/2020.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que (1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
e de que (2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade
(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 2. in casu, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” em que há expressa previsão de que “O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB ”. Vê-se, pois, que os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja, há capitalização diária no período da normalidade. Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora. 3. Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo a quo, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida. 4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS TAXA NÃO DISCRIMINADA TÍTULO ILÍQUIDO RECURSO PROVIDO. 1-
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário,
de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico,
de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado
. Precedentes do STJ e deste TJES. 2- Para que possua o predicado da executoriedade, é necessário que o título seja munido de certeza, liquidez e exigibilidade. 3- Caso concreto em que a falta de consignação expressa da taxa de juros diária praticada não permite que o número final do quantum debeatur seja aferido por simples cálculo aritmético, restando prejudicada a executoriedade do contrato litigioso dada a ausência do necessário atributo da liquidez. 4- Exceção de Pré-executividade acolhida. 5- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020). (Sem grifo no original).

Portanto,
a abusividade constante na cláusula contratual “1.3” e “2.1”,
configurada pela falta de informação quanto à taxa da capitalização diária de juros a ser utilizada na operação,

tem o condão de desconstituir a mora
, a qual se apresenta como requisito essencial para o deferimento da liminar em busca e apreensão.

Assim, tem-se que a decisão agravada baseou-se na premissa equivocada de normalidade contratual, o que não é o caso dos autos,
de modo que
desconstituição da mora implica na falta de condição específica para o deferimento de liminar em Ação de Busca e Apreensão
.

Descaracterizada a mora, que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a revogação da medida liminar é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a decisão liminar de ID 14573182, reformar a r. decisão de primeira instância e
revogar a ordem de busca e apreensão do veículo
objeto da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar